Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. verificar a regularidade de licitações, contratos e convênios celebrados pela entidade entre os exercícios de 2008 a 2013. A Auditoria é decorrente do Acórdão no 2706/2013  Plenário(TC 018.588/2013-1).

Inteiro teor:
Acórdão 731/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria de conformidade realizada no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) por determinação do Acórdão 2706/2013-TCU-Plenário , prolatado no TC- Processo 018.588/2013-1 , que tratava de solicitação do Congresso Nacional de realização de fiscalização naquela autarquia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da Seproc à peça 625 destes autos, bem como o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 627), em: a) expedir, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, quitação a Márcia Cristina Krempel, Cláudio Roberto Rebelo de Souza, Júlio Lima Toledo, Julita Correia Feitosa e Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, ante a comprovação do pagamento das multas que lhes foram aplicadas por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário ; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de Julita Correia Feitosa, em razão do recolhimento a maior da multa individual a ela aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário , no valor de R$ 165,64 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com data de referência em 27/07/2021; c) informar Julita Correia Feitosa que, para recebimento do crédito a seu favor, deverá protocolar junto ao TCU requerimento informando o número deste Acórdão, contendo seu CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como encaminhar cópia legível do documento de identidade; d) dar ciência deste acórdão aos responsáveis mencionados na alínea "a" acima; e) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.320/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 021.191/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.435/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.377/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.434/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.812/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.588/2013-1 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.2. Responsáveis: Antonio Marcos Freire Gomes (XXX.580.402-XX); Claudio Alves Porto (XXX.834.788-XX); Cláudio Roberto Rebelo de Souza (XXX.964.387-XX); Dorisdaia Carvalho de Humerez (XXX.258.278-XX); Fabiano Assad Guimaraes (XXX.083.579-XX); Gustavo Rocha Aquino González (XXX.267.006-XX); Irene do Carmo Alves Ferreira (XXX.270.105-XX); Ivo Aguiar Lopes Borges (XXX.318.811-XX); Joaby Gomes Ferreira (XXX.525.375-XX); Josenilson da Rocha Lima (XXX.917.172-XX); Julita Correia Feitosa (XXX.601.084-XX); Júlio Lima Toledo (XXX.954.467-XX); Magno José Guedes Barreto (XXX.272.274-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Marcelo Ribeiro Medeiros (XXX.212.737-XX); Márcia Cristina Krempel (XXX.406.949-XX); Neyson Pinheiro Freire (XXX.013.172-XX); Osvaldo Albuquerque Sousa Filho (XXX.568.223-XX); Pedro Lima Rodrigues (XXX.767.047-XX); Rosalina Alves Nantes (XXX.085.311-XX); Shigeru Tsuchiya (XXX.507.248-XX); Silvia Silva da Anunciação (XXX.702.257-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional. 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Luiz Fernando de Assis Gomes de Oliveira (12.733/OAB-DF), Maribel Nunes de Sousa (13.175/E/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Ribeiro Medeiros; Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF), Fabio Fontes Estillac Gomez (34163/OAB-DF) e outros, representando Silvia Silva da Anunciação; Eduardo Henrique Leal dos Santos (19282/OAB-PA), representando Gustavo Rocha Aquino González; Leandro Garcia Rufino (30.648/OAB-DF) e Lucas Ferreira Paz Rebua (28.950/OAB-DF), representando Magno José Guedes Barreto; Thatiane Rodrigues Leite (48457/OAB-DF), Gislene Rodrigues de Macedo (32527/OAB-DF) e outros, representando Manoel Carlos Neri da Silva; Luiz Fernando de Assis Gomes de Oliveira (12.733/OAB-DF), Maribel Nunes de Sousa (13.175/E/OAB-DF) e outros, representando Marco Antonio Bilibio Carvalho; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.